Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-28.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Dentista que já recebe o adicional em grau médio (20%) e busca o pagamento de parcelas pretéritas e em grau máximo (40%) – Sentença de parcial procedência.

RECURSO DO MUNICIPIO – Preclusão da prova pericial – Questões afetas à dilação de prazo para pagamento de honorários de exclusivo interesse do expert, que não se opôs aos

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal – Dentista que já recebe o adicional em grau médio (20%) e busca o pagamento de parcelas pretéritas e em grau máximo (40%) – Sentença de parcial procedência.

RECURSO DO MUNICIPIO – Preclusão da prova pericial – Questões afetas à dilação de prazo para pagamento de honorários de exclusivo interesse do expert, que não se opôs aos pedidos efetuados pela Autora – Excessivo rigor formal incompatível com o princípio da ampla defesa que não se justifica na hipótese - Análise do direito material que depende da produção de trabalho técnico – Impugnação à prova pericial – Argumentos embasados em documentos de nítido interesse unilateral, que não se sobrepõem à prova pericial – Controvérsias bem dirimidas pelo perito em nova avaliação.

RECURSO DA AUTORA - Inadmissibilidade da retroação dos efeitos do laudo técnico – Ratificação da aplicabilidade da decisão proferida no julgamento do PUIL no 1.954 pelo C. STJ também aos servidores Municipais – Precedentes – Redistribuição da sucumbência – Inadmissibilidade – Requerente que decaiu de parte significativa dos pedidos formulados - Encargos bem dimensionados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Majoração em 1% do valor fixado em primeiro grau ante a sucumbência recursal.

Recursos improvidos.